Tribunal: TJDFT
Processo: 0722867-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: existência de denúncia anônima, comportamento suspeito e confissão do acusado. Deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas penas previstas no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, quando a prova documental, pericial e oral, produzida em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmada em Juízo, demonstram que o agente portava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido. A confissão, corroborada por elementos de prova produzidos em Juízo, é meio de prova idôneo para embasar a condenação. Correto o indeferimento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, quando não preenchidos os requisitos legais. Por interpretação do disposto no artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal, a fixação da pena privativa de liberdade em quantum inferior a 4 anos, aliada à caracterização da reincidência, justifica a fixação do regime inicial semiaberto.